Tribunal: TJMT
Processo: 0008456-36.2015.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0008456-36.2015.8.11.0064
RECORRENTE: LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Lindomar da Conceição Medeiros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos pela defesa e pela acusação, nos termos da seguinte ementa (Id. 117015973):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBOS E FURTOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL [ART. 155, §4o, INC. II, C/C. ART. 61, INC. I E II, “H”, AMBOS DO CP [1o FATO], ART. 157, §2o, INC. I DO CP [COM REDAÇÃO ANTERIOR À CONFERIDA PELA LEI No 13.654/2018] C/C. ART. 61, INC. I E II, ALÍNEA “H” DO CP [2o FATO], ART. 157, ‘CAPUT’, DO CP, C/C. ART. 61, INC. I, DO CP [3o FATO], E ART. 155, §4o, INC. II, DO CP, C/C. ART. 61, INC. I E II, ALÍNEA “H” DO CP [4o FATO], NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO REQUESTADA [ART. 386, INC. VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – VÍTIMAS DISTINTAS QUE RELATAM O MESMO MODUS OPERANDI – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – DEPOIMENTO DE POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT– 2. RECONHECIMENTO PESSOAL – DEFICIÊNCIA PROCEDIMENTAL VENTILADA –INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÕES DO ART. 226 DO CPP QUE SE AFIGURAM COMO RECOMENDAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO RESP 1444634] – 3. DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE – REPRIMENDA QUE DEVE SER SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DOS DELITOS – EVIDENCIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o recorrente como autor da prática dos crimes de roubo narrados na denúncia.
Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação.
Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
O reconhecimento fotográfico é plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)
INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – DESCABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL [ART. 593, ‘CAPUT’ DO CPP] – 2. MÉRITO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ACIMA DO SENTENCIADO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR EM CONFORMIDADE COM O ART. 59 DO CP – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRIDO QUE AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR, DEVIDAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – PRECEDENTES DO STJ [HC 605.628/SP] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há o que se falar em intempestividade se as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal.
“[...]A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes” (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 8/4/2021).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 226, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação. (Id. 121829965)
Recurso tempestivo (Id. 122313992).
Contrarrazões (Id. 125077673).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Importa consignar, que nos fatos I e IV, as vítimas Olinda Alves da Silva (I) e Neuza Maria Gomes Souza (IV), respectivamente, reconheceram fotograficamente Lindomar da Conceição Medeiros como responsável pelos crimes.
Neste particular, é cediço que o dispositivo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal apenas prescreve recomendações necessárias, porém não obrigatórias, para a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa, de modo que a sua inobservância não invalida o ato, sobretudo quando estiver em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. [...]2. O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal.3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).
Destarte, no caso dos autos observa-se que a vítima afirma categoricamente ter reconhecido o acusado, quando compareceu à Delegacia de Polícia, sendo certo que em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial.
De sorte que, não há qualquer nulidade no reconhecimento pessoal na forma como se deu, visto que, conforme já mencionado, o art. 226 do CPP prescreve recomendações, porém não obrigatórias.
À luz do noticiado, com relação ao fato II, a vítima Gerson Rafael da Costa ao ser inquirido em Juízo, declarou que “o réu bateu palma em sua residência e disse que estava devendo um dinheiro para a genitora do depoente, que era costureira, ocasião em que o declarante deixou o acusado entrar na residência. Informou, que o recorrente lhe falou que precisava de um troco e, quando o depoente entrou para pegar o dinheiro, o réu pegou sua carteira, seu celular e notebook e foi embora. Externou ainda, que visualizou um volume na cintura do denunciado e que se tratava de uma arma de fogo, mas não estava na mão dele. Declinou, que apenas deixou a arma à mostra para intimidar o declarante, perguntou se tinha mais dinheiro e objetos para levar. Mencionou que seus bens não foram recuperados. Afirmou que tem certeza absoluta de que o réu foi autor do delito patrimonial sofrido. Acrescentou que o réu lhe disse que não teria nada a perder naquele momento e que viu o cabo da arma de fogo na cintura do réu.”
Como visto, após o crime, a vítima Gerson que é cadeirante, reconheceu o ora apelante como sendo o autor do roubo, sendo sua versão corroborada em juízo.
A vítima Leonice Meirele de Carvalho (fato III) informou que o acusado demonstrou interesse nos produtos que vende e, após selecionar alguns objetos, ao ser indagado sobre a forma de pagamento, colocou a mão por baixo da camisa, simulando estar armado. Ordenou que a vítima colocasse tudo na sacola e que voltaria para realizar o pagamento. Ademais, a mesma reconheceu o recorrente Lindomar como autor do crime, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, e ainda afirmou que com o gesto de simular o uso de arma de fogo fez com que se sentisse ameaçada a ponto de entregar os objetos ao acusado.
Apesar da negativa de autoria de todos os crimes por parte do acusado, as provas produzidas tanto na delegacia de polícia quanto em juízo são alicerçadas com os depoimentos das vítimas de todos os fatos (I, II, III e IV), das testemunhas e dos policiais.”
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não teria sido observado o disposto no artigo 226, II, do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça